Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715663-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DE QUEIROZ CALDAS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DE QUEIROZ CALDAS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no processo n. 0706604-35.2022.8.07.0020, movido em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e OUTROS, indeferiu os pedidos de: a) desconsideração da personalidade jurídica, mantendo no polo passivo apenas a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA; b) bloqueio de valores encontrados no processo criminal; c) constrição de ativos financeiros e bens dos réus. Nas razões (ID 35365024), a agravante narra ter celebrado com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA um contrato de prestação de serviços relacionado a investimentos em criptoativos. Estava garantido, no instrumento em evidência, elevado retorno mensal (10% da quantia investida), como resultado das operações de compra e venda de criptomoedas. Afirma ter sido surpreendida pela notícia da prisão de GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, sócio administrador da G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, em operação deflagrada pela Polícia Federal (Operação Kryptos), sob o argumento de que a empresa, na verdade, atuava em esquema de pirâmide financeira. Alega que a resolução do negócio e a devolução do valor investido (R$ 10.000,00) foram rejeitadas pelos prepostos da empresa, circunstância que deu ensejo à proposição da demanda de origem. Defende que a relação jurídica havida entre as partes ostenta natureza de consumo. Segundo alega, o próprio instrumento da avença faz menção a dispositivos do microssistema consumerista. Assevera a existência de grupo econômico composto por todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas na inicial, descrevendo de forma cada um dos sujeitos contribuiu para a consecução do objetivo ilícito. Aduz, portanto, a possibilidade de citação de todos os réus, com fulcro no art. 28 do CDC, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Em arremate, ressalta que a urgência das medidas constritivas postuladas na inicial deriva da própria atividade ilícita perpetrada pelos agravados e do risco de esgotamento de recursos capazes de conferir utilidade à demanda. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: a) seja deferido o bloqueio cautelar de quaisquer valores e ativos em nome dos agravados, até o limite de R$ 12.303,45, presentes em contas bancárias e plataformas digitais de negociação (exchanges); b) impor restrição de circulação e alienação de veículos de titularidade dos agravados; c) seja determinada a penhora no rosto dos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101 e no 5105179- 28.2021.4.02.5101, que tramitam perante a 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; d) impor a indisponibilidade de bens imóveis registrados em nome dos agravados (via CNIB); e) seja determinada a citação de todos os réus apontados na inicial, para que possam se manifestar sobre a desconsideração da personalidade jurídica; Preparo efetuado (ID 35365023). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu os pedidos de: a) desconsideração da personalidade jurídica, mantendo no polo passivo apenas a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA; b) bloqueio de valores encontrados no processo criminal; c) constrição de ativos financeiros e bens dos réus. Assim, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo o exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, convém registrar que, por expressa disposição legal, é dispensada a instauração do incidente, quando a desconsideração da personalidade jurídica é pleiteada na inicial – tal como ocorrido no caso dos autos (art. 134, §2o, CPC). Nesse caso, o sócio ou a pessoa jurídica são prontamente citados. A propósito, confira-se o enunciado 248 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “Quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa”. Assim, sem avançar sobre a existência ou não de grupo econômico – matéria a ser oportunamente resolvida pelo juízo de primeiro grau – há margem legal para a citação de todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas na inicial. Quanto ao pedido de bloqueio de bens e valores já apreendidos no curso da persecução penal, tal medida não teria qualquer efeito prático, pois o propósito do sequestro promovido pela 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro é exatamente garantir a reparação das vítimas. Ademais, não há óbice ao pedido de reserva perante aquele Juízo Criminal, a quem compete decidir sobre os valores e bens apreendidos. Por fim, cumpre examinar os pedidos de consulta e de bloqueio ou indisponibilidade dos bens ou ativos que eventualmente não tenham sido alcançados pelo sequestro penal. A relação jurídica havida entre a agravante e a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA está demonstrada pelos documentos que instruem a inicial e, em juízo de cognição sumária, aparenta natureza consumerista. As persecuções penais propostas sob n. 5091826-18.2021.4.02.5101 e 5105179- 28.2021.4.02.5101 envolvem todos os indicados no polo passivo pela agravante (e outros mais), foram amplamente noticiadas e conferem verossimilhança às razões recursais, especialmente quanto aos seguintes pontos: fortes indícios de ilicitude das atividades; existência de operações coordenadas entre os envolvidos e das empresas que representam; extensão do dano (quantidade de pessoas lesadas e expressão econômica envolvida – cifras bilionárias); risco de ocultação e/ou esvaziamento patrimonial. Todavia, a medida cautelar promovida pelo Juízo Criminal já abrange o sequestro e a indisponibilidade de bens, valores e ativos de todas as pessoas físicas e jurídicas investigadas na “Operação Kryptos” (incluindo os agravados). É o que se depreende das cópias colacionadas ao processo de origem. Como consequência, a medida postulada esbarra na ausência de efeito prático. Vale retomar, todavia, a possibilidade de a agravante postular a reserva junto ao Juízo Criminal, sobretudo quando considerado o disposto nos art. 91, 120 e 122, todos do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para registrar a possibilidade de citação das pessoas físicas e jurídicas indicadas na inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. À parte agravada, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator